Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. APARELHO AUDITIVO. PRESENÇA DE NÍQUEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. REEXAME DA CONTENDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido no ID 48548878 no qual alega a ocorrência de omissão no julgado.

2. Embargos de Declaração tempestivo e conhecido.

3. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o decisum foi omisso ao entender pela falha na prestação de serviços por ausência de informação clara, precisa e correta do produto ao consumidor, todavia, restou comprovados nos autos que todos os esclarecimentos foram devidamente prestados por meio do manual do equipamento. Defende que diante disso faltou clareza na decisão objurgada. Assevera que a responsabilidade pela presteza de informação é da fabricante que fez o manual do produto. Aduz que a parte embargada tinha a intenção inicial de devolução do produto por receio de defeito futuro.

4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original).

5. Inexiste o vício da omissão na decisão que foi coerente e clara ao expor que o embargante não logrou êxito em comprovar o alegado, ou seja, que prestou informações referentes ao produto de forma clara e sem equívoco. Por seu turno, o autor colacionou nos autos documento do aparelho auditivo em que está ausente a informação referente à presencia de níquel e ao risco da exposição da saúde do consumidor por conta dessa substância.

6. Resta evidente a discordância da parte embargante em relação ao mérito da decisão, o não justifica a interposição de embargos de declaração, uma vez que não envolve omissão, obscuridade ou contradição interna no veredicto. Nesse caso, a parte deve impugná-la através dos procedimentos processuais apropriados.

7. Esta é uma questão cuja revisão não é permitida através do estreito recurso dos embargos de declaração, que possui como objetivo corrigir os vícios formais mencionados anteriormente e não prestam, portanto, para reexaminar as fundamentações da decisão.

8. A rejeição é medida que se impõe, em razão de não restarem configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.